Tribunal: TJES
Processo: 5007295-49.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007295-49.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: JORGE LUIS LYRA BOLLIS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007295-49.2024.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS

RECORRIDO:
JORGE LUIS LYRA BOLLIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE EM RODOVIA. OBJETO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ECO101 Concessionária de Rodovias S/A contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por JORGE LUIS LYRA BOLLIS, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 4.934,00 (quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais), a título de danos materiais, e R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, em razão de acidente causado por objeto na pista de rolamento da rodovia sob responsabilidade da concessionária.

2. A requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma integral da sentença, sustentando a ausência de responsabilidade, alegando a inexistência de nexo causal e a presença de culpa exclusiva de terceiro, bem como insurge-se contra a condenação por danos morais.

3. A recorrida, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

4. A responsabilidade da concessionária de rodovia é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo sua obrigação garantir a segurança e conservação da via. A presença de objeto na pista revela falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

5. A dinâmica do acidente restou bem comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, fotografias do veículo e comprovante de pedágio, não sendo desconstituída por prova em contrário. Documento unilateral produzido pela própria concessionária não tem o condão de afastar o dever de indenizar.

6. O dano material restou demonstrado por nota fiscal e orçamento de reparo juntados aos autos. O dano moral, por sua vez, configura-se diante dos transtornos significativos experimentados pelo autor, que ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos, especialmente diante da sensação de insegurança em rodovia pedagiada, cuja trafegabilidade deve ser plenamente garantida.

7. Do exposto,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)